Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714384-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SERASA S/A, réu, contra acórdão de ID 43359249, proferido em ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que contende com CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, BANCO BRADESCARD S.A e MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS. Contrarrazões da autora (ID 51574955). Ausentes as contrarrazões da CNDL (ID 51654420). Após a oposição do recurso de embargos de declaração, as partes BANCO BRADESCARD S.A e MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS apresentam petição por meio da qual comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação (ID 51702571). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico após o julgamento do recurso de apelação, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, possuindo os respectivos patronos signatários do acordo poderes expressos para transigir (IDs 35455004 e 35454972). Diante da homologação do acordo celebrado com um dos réus, vê-se que foi resolvida a questão da condenação em danos morais, pleiteado solidariamente a todos os corréus. Dessa forma, o acordo intentado junto ao Banco Bradescard S/A, mesmo sem a interveniência dos demais requeridos, abrange toda a obrigação e a extingue em relação aos demais. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, a celebração de transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, durante o curso da ação, com cláusula de quitação integral, obsta a condenação do outro devedor solidário, porquanto um dos postulados da solidariedade é, exatamente, a extinção da obrigação após o pagamento realizado por qualquer dos devedores, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do CC. 5. Vê-se, portanto, que não obstante a transação tenha sido realizada com apenas um dos devedores solidários, em razão do negócio ter compreendido a dívida por inteiro, os demais coobrigados aproveitam-se dos efeitos decorrentes da quitação dada pelo credor. (...)” (07254403920208070016, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 21/3/2023.) Nesse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 03 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator